Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-78.2020.8.05.0141
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000028-78.2020.8.05.0141.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ESPÓLIO: ALBERICO JOSE DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, §1º, DO CPC, QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE A PARTE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS NA DECISÃO OBJETO DO SEU INCONFORMISMO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000028-78.2020.8.05.0141.1.
, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e em que é agravado
ALBERICO JOSE DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não conhecer do recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça